Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO. MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. INCAPACIDADE FINANCEIRA ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
2. No caso específico dos autos, a obrigação alimentar resulta do dever de sustento do pai em relação ao filho, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2.1. In casu, a alimentando é menor, portanto suas necessidades são presumidas.
3. Na hipótese em análise, não restaram configurados os requisitos para a concessão da redução dos alimentos em sede de tutela de urgência diante da necessidade de dilação probatória para verificação da incapacidade financeira do agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.